Tribunal: STF
Processo: RE 198016
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL - NORMAS LEGAIS - CABIMENTO. A intangibilidade
do preceito constitucional que assegura o devido processo legal
direciona ao exame da legislação comum. Daí a insubsistência da tese
no sentido de que a ofensa à Carta Política da República suficiente
a ensejar o conhecimento de extraordinário há de ser direta e
frontal. Caso a caso, compete ao Supremo Tribunal Federal exercer
crivo sobre a matéria, distinguindo os recursos protelatórios
daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto
constitucional, muito embora torne-se necessário, até mesmo, partir-
se do que previsto na legislação comum. Entendimento diverso implica
relegar à inocuidade dois princípios básicos em um Estado
Democrático de Direito: o da legalidade e do devido processo legal,
com a garantia da ampla defesa, sempre a pressuporem a consideração
de normas estritamente legais. Precedentes: recursos extraordinários
nºs 158.215-4-RS e 154.159-8-PR, por mim relatados, perante a
Segunda Turma, cujos acórdãos foram veiculados no Diário da Justiça
de 7 de junho e 8 de novembro de 1996, respectivamente.
PROVA - CONTRADITÓRIO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - DEPOIMENTOS
- FASE POLICIAL - ACIDENTE DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE CIVIL.
Implica flagrante transgressão ao devido processo legal, em face da
inobservância do salutar princípio do contraditório, tomar de
empréstimo, no julgamento da lide indenizatória, os depoimentos
tomados na fase administrativa-policial no dia do acidente,
indeferindo requerimento da parte no sentido da audição em juízo.